Tribunal: STF
Processo: RE 78771
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
Recurso extraordinário interposto em causa de valor menor do que o fixado no art. 308, IV, do Regimento Interno do STF (redação anterior à da Emenda n. 3/75). Se não se configura, no caso, nenhum dos pressupostos referidos no caput da mencionada regra, o recurso é inviável e a Corte lhe nega conhecimento.